Tribunal: TJDFT
Processo: 0722892-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722892-16.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: CARLOS EDUARDO FERREIRA D E S P A C H O Intime-se o Agravado para resposta por meio de seu patrono Dr. ANTONIO AUGUSTO CARVALHO PEDROSO DE ALBUQUERQUE, OAB/DF 20.129. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator